Tribunal: TJES
Processo: 5007663-48.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007663-48.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACY ANTONIOLLI DA SILVA LIMA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença
que julgou
parcialmente
p
rocedente os pedidos autorais no sentido de condenar a ré/recorrida ao reembolso em dobro
da quantia referente às cinco parcelas pagadas pela autora
, contudo,
julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao
argumentar que
não houve a cessão

das cobranças posteriores a sentença,
postulando a devolução dos valores para além das cinco parcelas/prestações, fixada em sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC,
c
om parcial
cabimento,
conforme se passa
a expor.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO.

Inicialmente, e
m relação ao
pedido indenizatório em danos morais pela recorrente
,
importa dizer
que se reputa
ao dano moral toda dor, sofrimento, angústia, tristeza e humilhação,
capazes de mitigar os direitos de personalidade
e, nesse aspecto, considera-se que
o fato ensejou apenas aborrecimento à autora,
decorrente de
dissabor cotidiano, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas,
não
se
enxerga maiores danos, como sofrimento, vexame e humilhação, não se encaixando no
a
rt. 186 do Código Civil,
ou seja,
não violando direito da personalidade
.

Destarte, considera-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a simples cobrança indevida não configura dano moral presumido, de sorte que no caso não restou comprovada situação atípica que pudesse gerar ofensa aos direitos de personalidade d
a
recorrente
,
motivo pelo qua
l
se vota

pela
man
utenção
sentencia
l

em
seus próprios fundamentos
neste diapasão
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no REsp 1685959/RO, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data do Julgamento: 04/10/2018, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 11/10/2018)

APELAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MEROS ABORRECIMENTOS.
Meros aborrecimentos decorrentes de cobranças indevidas não ensejam a reparação por danos morais.

(TJMG Apelação Cível 1.0000.20.008062-0/001 MG 5001075-59.2017.8.13.0194, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data do Julgamento: 23/04/2020, 14ª Câmara Cível, Data da Publicação: 23/04/2020)

No mais, em relação a
devolução em dobro dos valores descontados após a sentença, mesmo que não postulado inicialmente, entende-se por sendo pedido implícito, fundamentado no art.323 do Código de Processo Civil,
até porque a parte autora apenas passou a contar com assistência de advogado após a prolação da sentença.

Art.323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em
prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor
,
e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Com efeito,
considerando que a autora
não estava assistida juridicamente ao formular os pedidos iniciais
, entende-se pela aplicação da referida norma no caso concreto, devendo a recorrida, se assim entender, contestar em fase de cumprimento de sentença,
motivo pelo qual vota pela reforma da sentença para determinar obrigação de pagar, em dobro, dos descontos realizados
no curso da ação
até a cessação dos descontos,
aplicada a disposição 42 paragrafo único do CDC, tratando-se de engando injustificável
.

Ante o exposto
,
CONHECE
-SE
DO RECURSO
e
CONFERE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
o fim de
reformar a sentença e condenar a recorrida no pagamento, em dobro, dos valores descontados no curso da ação até a sua cessação
.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.